Tribunal: TJES
Processo: 5008757-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008757-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS STEFANON SOBRINHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5008757-22.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: BANESTES SEGUROS

EMBARGADO: MARIA DAS GRAÇAS STEFANON SOBRINHO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES SEGUROS,
em face de Acórdão (ID. 8723832), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID. 8764096), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão a respeito dos procedimentos necessários à transferência do salvado, diante do conhecimento do saldo devedor junto à empresa financiadora do veículo e eventual abatimento do saldo devedor da importância paga.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 8789845), requerendo a manutenção do Acórdão ora embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de omissão sobre o saldo devedor, o Acórdão foi expresso ao apontar que os valores referentes ao financiamento veicular foram devidamente quitados, vejamos:

“Pois bem. No que se refere ao pagamento da indenização securitária, a tese abordada pela recorrente não prospera. O veículo segurado encontrava-se financiado junto ao Banco Volkswagen, contudo,
a autora quitou o saldo remanescente, conforme comprovante de ID 7338026.

Segundo o entendimento do STJ, “pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1903931 DF 2020/0288784-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Assim, na mesma linha do magistrado sentenciante, entendo que a indenização securitária é devida, independentemente da baixa do gravame

do veículo,
eis que o mesmo se encontra regularmente quitado.”

Já sobre a alegação de omissão quanto à transferência do salvado, certo é que tais procedimentos só serão possíveis após o devido pagamento do valor referente ao prêmio securitário, a ser realizado pela própria embargante. Logo, também não há que se falar em omissão neste ponto.

Ainda, é necessário destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma. Portanto, tendo em vista a inexistência imprecisão no Acórdão exarado, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)